Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-56.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*APELAÇÃO - Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Inscrição indevida em cadastros restritivos – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e afastar a pretensão de indenização por danos morais ante a aplicação as Súmula 385 do STJ – Insurgência da autora – Elementos dos autos que comprovam a existência de diversas anotações desabonadoras

Ementa:
*APELAÇÃO - Ação declaratória c/c indenização por danos morais – Inscrição indevida em cadastros restritivos – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e afastar a pretensão de indenização por danos morais ante a aplicação as Súmula 385 do STJ – Insurgência da autora – Elementos dos autos que comprovam a existência de diversas anotações desabonadoras preexistente em nome da autora, cuja ilegitimidade não cuidou a autora de comprovar – A existência de uma única anotação legítima e preexistente afasta o dever de indenizar – Inteligência da súmula 385 do STJ – Sentença mantida - Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011197-56.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELI
SILVA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no: 1011197-56.2019.8.26.0005
Apelante: SUELI SILVA NASCIMENTO
Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 32294
*APELAÇÃO - Ação declaratória c/c indenização por
danos morais Inscrição indevida em cadastros restritivos
Sentença de parcial procedência para declarar a
inexigibilidade do débito e afastar a pretensão de
indenização por danos morais ante a aplicação as Súmula
385 do STJ Insurgência da autora Elementos dos autos
que comprovam a existência de diversas anotações
desabonadoras preexistente em nome da autora, cuja
ilegitimidade não cuidou a autora de comprovar
A
existência de uma única anotação legítima e preexistente
afasta o dever de indenizar Inteligência da súmula 385 do
STJ Sentença mantida - Apelo desprovido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em face da r. sentença de fls. 214/217, que
nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais e pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Sueli Silva Nascimento, o juiz
sentenciante proferiu: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, e o faço para declarar a inexistência do
débito relativo à fatura de consumo de energia elétrica, no
valor
de
R$
90,30,
com
vencimento
em
04.01.2019,
correspondente à instalação no 201659156 (fls. 21)”.
Inconformada,
apela
a
autora
(fls.
219/227) aduzindo que o não reconhecimento do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
3
mostra-se injusto, sendo incontroverso que houve falha na
prestação do serviço, com o nome da apelante injustamente
protestado por uma dívida que não deu causa.
Salienta que a inscrição indevida em
cadastros restritivos acarreta danos morais, eis que fica
impossibilitado de usufruir de qualquer tipo de crédito
na praça, emitir cheques, utilizar cartão de crédito e
ter limite em conta corrente.
Aduz que a honra constitui-se em garantia
fundamental dos cidadãos, assim categorizada por força do
disposto no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.
Diz
que
a
autora está
passando por intensos constrangimentos com seu nome negativado
indevidamente, sendo devida a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no montante
equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
Lembra que foi necessário o ingresso de
ação judicial para resolução do problema e que se trata
de relação de consumo, sendo a responsabilidade da ré
objetiva.
Informa que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima. Clama pela reforma da sentença, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no montante de 20 (vinte) salários mínimos.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 217), com resposta
(fls. 230/233).
Realizada
intimação
nos
termos
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
4
Resolução n. 549/2011; sem insurgência.
É o relatório do necessário.
2. Conhece-se do recurso interposto, eis
que presentes os pressupostos de admissibilidade.
O recurso, contudo, não merece provimento.
Primeiramente anote-se que a apelação
interposta é tempestiva e isenta de preparo, de modo que
é admitida nos termos dos artigos 932, inciso VIII;
1.007, § 1o; 1.010, § 3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a
ratificação deste colegiado.
Observa-se que não há mais discussão sobre
o
reconhecimento,
na
sentença,
da
ilegalidade
do
lançamento restritivo, fazendo coisa julgada material
quanto ao tema.
Outrossim, sabido que no que tange à
configuração do dano moral, não se exige prova do
prejuízo concreto, pois a inclusão imotivada do nome do
consumidor no rol dos inadimplentes, por si só, é fato
ensejador dessa lesão, por presunção.
Contudo, da detida análise do caderno
processual em especial dos documentos de fls. 196/199 e
208/210
constata-se
que
a
autora
possui
diversas
anotações, algumas já excluídas e outras não.
Dispõe a Súmula 385 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Evidente que para a aplicação da Súmula
385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
5
que as inscrições sejam preexistentes, legítimas e
concomitantes a inscrição discutida.
No
caso
em
estudo,
constata-se
do
documento de fls. 208/210 que as duas inscrições aqui
discutidas foram incluídas nos cadastros restritivos em
28/03/2019 e baixadas em 03/05/2019, antes inclusive da
distribuição da presente demanda, que se deu somente em
26/06/2019.
Verifica-se, ainda, do documento de fls.
196/199 que a autora figura constantemente nos cadastros
restritivos, contando com inúmeras negativações realizadas por credores diversos, sendo algumas
inscrições preexistentes e concomitantes a anotação
questionada e, não tendo a autora comprovado a
ilegitimidade delas, correta foi a aplicação da súmula
385 do STJ.
Isto porque, a atual orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
existência de um único outro registro regular contra o
devedor obsta a concessão de indenização por danos
morais, em decorrência de indevido protesto ou qualquer
inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por
força da preexistência de legítima anotação, não aumenta
o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros,
assim como não macula a sua honra.
Nesse
sentido
já
manifestou
esta
C.
Câmara:
“REPARAÇÃO
DE
DANO
MORAL
-
Negativação
indevida - Responsabilidade civil não configurada - Apelante
devedor contumaz - Apontamentos legítimos preexistentes ao
discutido - Inocorrência de abalo de crédito - Súmula 385 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
6
STJ, aplicável não só às hipóteses de pedido de indenização
contra órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito.
STJ,
REsp
Repetitivo
no
1.386.424/MG
-
Dano
moral

Inocorrência - Sentença mantida - HONORÁRIOS RECURSAIS -
Majoração que deve observar os parâmetros do art. 85, § 2o do
NCPC - Inteligência do art. 85, § 11 do NCPC - Honorários
majorados para 11% (onze por cento) do proveito econômico -
Recurso
não
provido.
(TJSP

Apelação
n.
1030522-73.2018.8.26.0224, 12a Câmara
Des. Relator Tasso
Duarte de Melo, j. 26/11/2019).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE - ausência de demonstração regular dos débitos pela
apelada - inscrição do nome da apelante nos cadastros dos
órgãos restritivos de crédito - circunstância que não fez
surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a
inscrição do nome da apelante foi concomitante a outros
apontamentos de dívida cuja inexigibilidade não se demonstrou
- aplicação da Súmula no 385 do STJ - sentença mantida.
Resultado:
recurso
desprovido”.
(TJSP

Apelação
n.
1071103-17.2018.8.26.0100, 12a Câmara
Des. Relator Castro
Figliolia, j. 04/11/2019).
Ora, no caso em apreço a autora só faria
jus a indenização caso comprovasse, a tempo e modo, e com
a certeza necessária, que as inscrições anteriores nos
cadastros de inadimplentes também eram ilegítimas. Como
não o fez, não há como acolher sua pretensão, pois as
inscrições feitas em seu nome têm presunção de
legitimidade, até prova em contrário.
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença,
cuja reforma se persegue.
Por
fim,
deixa-se
de
majorar
os
honorários, nesta fase, eis que já fixados no percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011197-56.2019.8.26.0005 -Voto no 32294
7
máximo.
3.
Destarte,
nega-se
provimento
ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator